Tribunal: TJDFT
Processo: 0731161-51.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALUGUEL. FALTA DE PAGAMENTO. DESPEJO. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. MESES VINCENDOS. DEVIDOS. PROBLEMAS FINANCEIROS ANTERIORES À PANDEMIA. IRRELEVÂNCIA. ATRASO. CONTUMÁCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de ação de cobrança, manejada pelo proprietário do imóvel, na qual pede a condenação do locatário ao pagamento dos locativos e encargos da locação.
2. Por expressa disposição de lei, caso o locatário queira evitar o despejo nas ações fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios, deverá fazer o depósito judicial da totalidade dos valores devidos, inclusive os meses vencidos durante o tramite da ação se houver. A contumácia dos atrasos, mesmo durante a tramitação do processo, justifica a resolução do pacto.
3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que nas ações de trato sucessivo as prestações vencidas e vincendas consideram-se implícitas no pedido, motivo pelo qual devem ser incluídas na condenação independentemente de pedido expresso.
4. As dificuldades financeiras experimentadas pelos locatários, verificadas antes do início da pandemia (COVID-19) não altera o deslinde da causa, uma vez que os débitos que deram origem ao processo são anteriores ao Decreto Legislativo no 6, de 2020, que estabeleceu o estado de emergência no país.
5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, improvido.